Tribunal: TJSP
Processo: 1510621-61.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Constrangimento ilegal. Pena. Confissão espontânea de autoria. O artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal dispõe sobre a confissão do crime, ou seja, basta que o réu confesse ter sido o agente do ilícito que lhe está sendo imputado, com seus respectivos elementos constitutivos, para o deferimento da incidência dessa circunstância genérica atenuante de

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Constrangimento ilegal. Pena. Confissão espontânea de autoria. O artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal dispõe sobre a confissão do crime, ou seja, basta que o réu confesse ter sido o agente do ilícito que lhe está sendo imputado, com seus respectivos elementos constitutivos, para o deferimento da incidência dessa circunstância genérica atenuante de pena. Para tanto, a lei brasileira não exige confissão também sobre as circunstâncias do crime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510621-61.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante FABIO
JEFFERSON NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso interposto por Fábio Jefferson Nogueira para, condená-lo por
infração a norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e
artigo 146, caput, ambos c.c. artigo 69, todos do Código Penal, a pena individual, total
e definitiva de dois (2) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional fechado, acrescida da pena de outros três (3) meses e
quinze (15) dias de detenção, esta última em regime prisional inicial não mais gravoso
que o semiaberto, ficando essas penas ainda acrescidas do pagamento de quatro (4)
dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, com efeito extensivo ao corréu não
apelante Giovanne Antony Bueno que, por sua vez, assim fica condenado por
infração à norma artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo
146, caput, ambos c.c. artigo 69, todos do Código Penal, a pena individual, total e
definitiva de um (1) ano, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, acrescida de
outros três (3) meses de detenção, pena unificada a ser inicialmente cumprida no
regime prisional aberto, em prisão domiciliar e mediante as condições legais
ordinárias a serem estabelecidas em primeira instância, acrescida ainda do
pagamento de três (3) dias-multa, arbitrados também no patamar legal mínimo,
mantida, no mais, a sentença de primeira instância, oficiando-se aos dois juízos da
execução penal para alteração nas respectivas penas ali porventura em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
3
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019
Comarca e Vara: Foro de Americana – 2a Vara Criminal
Apelante: Fábio Jefferson Nogueira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Giovanne Antony Bueno – com trânsito em julgado
Voto no 12.800
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Constrangimento ilegal.
Pena. Confissão espontânea de autoria. O artigo 65, inciso III,
alínea “d” do Código Penal dispõe sobre a confissão do crime, ou
seja, basta que o réu confesse ter sido o agente do ilícito que lhe
está
sendo
imputado,
com
seus
respectivos
elementos
constitutivos, para o deferimento da incidência dessa circunstância
genérica atenuante de pena. Para tanto, a lei brasileira não exige
confissão também sobre as circunstâncias do crime.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Fábio Jefferson
Nogueira em face da sentença de primeira instância que, julgando-o
infrator da norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, e artigo 146, caput, ambos c.c. artigos 69 e 70, todos do
Código Penal, aplicou-lhe a pena total e definitiva de cinco (5) anos e
sete (7) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão e quatro (4) meses
e vinte e dois (22) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida no
regime prisional fechado, acrescida do pagamento de onze (11) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, vedado o apelo em
liberdade.
Na mesma sentença o corréu Giovanne Antony Bueno, foi
condenado por infração a norma artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, e artigo 146, caput, ambos c.c. artigos 69 e 70,
todos do Código Penal, a pena total e definitiva de quatro (4) anos, um
(1) mês e vinte e três (23) dias de reclusão e três (3) meses e quinze
(15) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
fechado, acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa, arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
4
no patamar legal mínimo, tendo ocorrido o trânsito em julgado aos 11
de dezembro de 2019 – fls. 315.
Reclama a defesa do apelante, em suma, o reconhecimento da
atenuante
da
confissão
espontânea
e,
posteriormente,
sua
compensação com a agravante da reincidência, bem como a fixação
de regime diverso do fechado e a aplicação da detração penal.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se o
Ministério Público em ambas as instâncias pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso para readequar as penas,
modificando-se, de ofício, em vista do efeito devolutivo amplo
comportado pelo recurso defensivo apresentado, a pena imposta ao
corréu não apelante Giovanne, restando inequívoca, quanto a ambos,
a solução condenatória.
A existência material do delito está devidamente documentada
nos autos, vindo ainda confirmada em toda a prova oral reunida em
ambas as fases do procedimento.
Também procede, notadamente em face da ampla prova oral
aqui reunida, a imputação de autoria desse ilícito de roubo majorado
na forma tentada e constrangimento ilegal, ora formuladas em
desfavor do apelante Fábio ? réu confesso a esse respeito na fase
judicial ? que fica aqui devidamente reconhecida, respeitado
entendimento do Juízo de primeiro grau.
Neste ponto, aliás, o acerto do decreto condenatório é, de certa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
5
forma, reconhecido pela Justiça Pública e Defesa, pois o
inconformismo defensivo versa apenas sobre o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, e sua compensação com a
agravante da reincidência e a fixação do regime prisional inicialmente
semiaberto, aplicada a detração penal.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do corréu Giovanne
foi fixada no mínimo legal, qual seja, quatro (4) anos de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa e de três (3) meses de detenção.
Já a pena do apelante Fábio foi fixada em um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, ou seja, em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão
e pagamento de onze (11) dias-multa e de três (3) meses e quinze
(15) dias de detenção. O acréscimo em relação à pena mínima legal
foi então motivado pelos maus antecedentes ? certidão de fls.
188-192 ? , o que esta 2a Câmara Criminal entende uma operação em
si tecnicamente possível, segundo, aliás, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Na segunda fase como dito alhures fica reconhecida a
atenuante da confissão espontânea em relação a ambos acusados e
diante dos dois delitos.
O artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal dispõe sobre a
confissão do crime, ou seja, basta que o réu confesse ter sido o
agente do ilícito que lhe está sendo imputado, com seus respectivos
elementos constitutivos. A lei não exige confissão também sobre as
circunstâncias do crime. Assim, mesmo quando não sustentada na
prova, a negativa referente à consumação ou ao emprego de arma ?
ou a qualquer outra das causas legais de aumento da pena ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
6
qualificação legal do fato ? não elide a confissão do crime, completa
e plenamente eficaz para o fim de justificar a atenuação da pena, tal
como exigiu o legislador. Por óbvio, não cabe ao Juízo alargar a
exigência da confissão também para as circunstâncias que,
concretamente,
estão
no
caso
simplesmente
colorindo
a
reprovabilidade do ilícito.
Nem se alegue a ausência de arrependimento, uma vez que o
intuito da norma acima citada não é o de comprovar e muito menos de
incentivar o arrependimento moral do agente (QUEIROZ, Paulo.
Curso de direito penal: parte geral. 9a ed. Salvador: Juspodivm, 2013,
p. 500). À Justiça Penal não incumbe julgar a moralidade das
pessoas, sob pena de tornar-se, ela própria, farisaica. A razão
normativa é, isto sim, de simplesmente valorar a contribuição concreta
e simplesmente objetiva do imputado para a economia e para a
certeza do processo (DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal: parte
geral. 4a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 637). Estes,
sim, são valores no caso tutelados pelo direito e que, mais terrenos,
bem incumbe à Justiça humana prestigiar.
Destarte, as penas de Giovanne assim permanecem, eis que a
confissão espontânea não tem o condão de fixar as penas abaixo do
mínimo legal ? Súmula 231 do STJ. Já quanto a Fábio, resta
devidamente compensada a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea.
Na fase derradeira do cálculo, tendo em vista da presença da
causa de aumento relativa ao concurso de agentes, o Juízo de origem
procedeu ao aumento de um terço (1/3), operação tecnicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
7
correta e que, agora, perfaz a pena de seis (6) anos, dois (2) meses e
vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa,
para o réu Fábio, e de cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão e
pagamento de treze (13) dias-multa para o corréu Giovanne.
Não há dúvida quanto ao concurso de pessoas, eis que, o
depoimento das vítimas bem o confirma, mesmo porque foi ele
harmônico no sentido de que eram dois os agentes do ilícito.
Reconhecida a forma tentada no crime de roubo, o Juízo de
origem reduziu a pena em um terço (1/3), sendo de melhor alvitre, no
caso, a redução de dois terços (2/3), eis que o iter criminis percorrido
pelo réu e corréu foi ínfimo ? tendo em vista que a vítima da locadora
soou o alarme ? , o que bem traduz de maneira adequada a larga
distância que o separou da consumação do crime. Disso resulta a
pena de dois (2) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e
pagamento de quatro (4) dias-multa para Fábio e de um (1) ano, nove
(9) meses e dez (10) dias de reclusão, acrescida do pagamento de
quatro (3) dias-multa, para Giovanne.
Em relação ao concurso formal de infrações, tal deve ser
afastado. Isso porque os acusados adentraram ao estabelecimento
comercial de Simone e, de pronto disseram que apenas seria levada
até o estabelecimento comercial de Hélio e ali se daria o assalto.
Hélio, ao perceber que Simone estava subjugada, soou o alarme.
Neste ínterim, para se esconderem dos policiais, adentraram a
residência juntamente a vítima Gelsiane que fora buscar a filha na
casa da genitora. Destarte, não restou configurado o concurso formal
de infrações, e sim um crime de roubo majorado na forma tentada e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
8
por conduta distinta, um crime de constrangimento ilegal.
Destarte, o concurso material de infrações deve ser mantido,
visto que tutelados bens jurídicos distintos que, no caso, foram
atingidos com condutas também diferenciadas. Assim, as penas
perfazem dois (2) anos e vinte e seis (26) dias de reclusão e
pagamento de quatro (4) dias-multa e três (3) meses e quinze (15)
dias de detenção para Fábio e, ademais, de um (1) ano, nove (9)
meses e dez (10) dias de reclusão, acrescida do pagamento de quatro
(3) dias-multa e três (3) meses de detenção para Giovanne.
No caso, os maus antecedentes e a reincidência, ambos já
apontados, ditam o fechado como regime prisional de cumprimento
inicial da pena de reclusão para Fábio, fazendo com que não tenha o
apelante como se socorrer da ferramenta disposta no parágrafo 2o do
artigo 387 do Código de Processo Penal. Já a pena de detenção, data
venia, não pode ser iniciada em regime mais gravoso que o
semiaberto.
No entanto, para o acusado Giovanne, tendo em vista sua
primariedade e a menor pena aplicada, aliada ao tempo de prisão
provisória já cumprido, admissível que se aplique desde logo o aberto
como regime de cumprimento prisional inicial para as penas privativas
de liberdade.
Mais longeva a pena prisional, inviável a respectiva suspensão,
não sendo o caso de falar em substituição porque se cuida de crime
cometido com ameaça grave.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510621-61.2019.8.26.0019 -Voto no 12800
9
interposto por Fábio Jefferson Nogueira para, condená-lo por
infração a norma do artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo
14, inciso II, e artigo 146, caput, ambos c.c. artigo 69, todos do
Código Penal, a pena individual, total e definitiva de dois (2) anos e
vinte e seis (26) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida no
regime prisional fechado, acrescida da pena de outros três (3) meses
e quinze (15) dias de detenção, esta última em regime prisional
inicial não mais gravoso que o semiaberto, ficando essas penas ainda
acrescidas do pagamento de quatro (4) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo, com efeito extensivo ao corréu não apelante
Giovanne Antony Bueno que, por sua vez, assim fica condenado por
infração à norma artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, c.c. artigo 14,
inciso II, e artigo 146, caput, ambos c.c. artigo 69, todos do
Código Penal, a pena individual, total e definitiva de um (1) ano,
nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão, acrescida de outros
três (3) meses de detenção, pena unificada a ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto, em prisão domiciliar e mediante
as condições legais ordinárias a serem estabelecidas em primeira
instância, acrescida ainda do pagamento de três (3) dias-multa,
arbitrados também no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a
sentença de primeira instância, oficiando-se aos dois juízos da
execução penal para alteração nas respectivas penas ali porventura
em execução.
Mazina Martins
Relator